Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL EM CONTA BANCÁRIA. SISBAJUD. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo STJ firmou entendimento no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar.
2. Na hipótese em análise, ponderando a manutenção do mínimo necessário à subsistência do devedor em face do direito do exequente de receber o seu crédito, o d. Juízo de origem determinou a liberação de 80% do valor constrito em favor da parte executada (R$ 3.975,22), oportunidade em que manteve os 20% restantes em favor da parte exequente (R$ 1.703,66), garantindo a penhora de verba salarial em percentual que respeite minimamente a dignidade do devedor.
3. Recurso conhecido e não provido.